Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega omissão no acórdão, por suposta ausência de apreciação de pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão da ora embargada.
4. Sem razão. Verifico, ao exame do corpo do recurso inominado (ID 36119723), a inexistência de impugnação específica quanto à rejeição de preliminar de prescrição posta em sentença. Aliás, sequer há delimitação do período pretensamente prescrito ou sua fundamentação. De forma genérica, no último parágrafo da peça recursal (11 páginas), já no capítulo referente ao “pedido”, o ora embargante requer, vagamente, “seja reconhecida a prescrição”. Assim, observando-se a higidez do diálogo processual, tal pedido, de fato, revela-se desconexo com a própria razão da argumentação escrita no recurso inominado, não devendo ser conhecido, inexistindo qualquer omissão no vergastado acórdão.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.